Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708375-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DARCILENE FERREIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos do Cumprimento de Sentença, pois tal fato não configura bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora. Agravo de Instrumento provido. O recorrente aponta violação aos artigos 537, § 4o, 926, 927, inciso III, 1.022, inciso I, 1.025, 1.026, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora “além de não ter conhecido dos embargos de declaração tempestivos e com o objetivo de prequestionamento, compreendeu ser cabível a cumulação de astreintes com juros de mora”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 537, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 4. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4.1 Na hipótese, o somatório dos dias-multa de descumprimento da obrigação de apresentação da documentação de transferência do veículo arrematado em 12/07/2007 alcançou o valor original de R$ 432.000,00 a título de astreintes, o que foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor do objeto principal da obrigação (automóvel Fiat Tempra). 4.2 Assim, levando-se em consideração o objeto da obrigação principal (o fornecimento de documentos para a transferência do veículo), o montante da multa diária então fixada em R$ 800,00, a recalcitrância do devedor (aproximadamente 2 anos), o aporte econômico da financeira e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância de que o quantum dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade, é adequada a redução da multa coercitiva (sanção diária) para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), o que apena a desídia do banco, veda o enriquecimento indevido do arrematante e prestigia os meios de coerção judicial. 5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp 1.761.583/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/2/2022) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029